Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. PRAZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXAURIDO. CONVERSÃO. PENHORA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS. DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO.

1. O arresto executivo deve ser entendido como ato de garantia da execução prévio à penhora, em virtude da sua realização antes da citação do executado, em especial diante da sua conversão automática em penhora caso decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário do débito exequendo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à equivalência do arresto à penhora para fins da aplicação do princípio da anterioridade estabelecido pelo artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil.

3. Efetuado o arresto executivo e decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário após a citação, considera-se que esse foi convertido em penhora para fins de garantia da execução necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, nos termos do artigo 830, §3o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.